Tribunal: TJDFT
Processo: 0703605-28.2025.8.07.0013
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Ementa: Civil, processual civil e direito da criança e do adolescente. Apelação cível. Cerceamento de defesa não configurado. Preliminar rejeitada. Abandono materno. Reintegração familiar inviabilizada. Acolhimento institucional. Melhor interesse do menor. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, confirmando a tutela de urgência, julgou procedente o pedido para determinar a permanência das menores em acolhimento institucional até que seja possível a reintegração familiar ou colocação em família substituta.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa; e (ii) averiguar a possibilidade de reintegração das menores no lar materno, à luz do princípio do melhor interesse da criança.
III. Razões de decidir
3. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação do seu convencimento e, nesse intuito, determinar a produção de provas que reputar necessárias e indeferir aquelas que considera inúteis para o julgamento da lide, sem que isso implique violação ao direito de defesa das partes. Preliminar rejeitada.
4. Se os relatórios técnicos e informações prestadas pela instituição acolhedora evidenciam quadro de negligência materna, fragilidade do vínculo afetivo, resistência ao acompanhamento psicológico e ausência de condições mínimas para o retorno das menores ao convívio materno, mantem-se o acolhimento institucional, em atenção à proteção integral e ao melhor interesse das menores envolvidas.
IV. Dispositivo
5. Apelo conhecido em parte e, nessa parte, não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370 e 371; CF, art. 227; e Lei no 8.069/1990, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0743144-26.2024.8.07.0016, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 4/9/2025; TJDFT, AGI 07081392520238070000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 24/5/2023; TJDFT, APC 07003061920208070013, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j.16/2/2022.